Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTARQUIA ESTADUAL. LEI ESPECÍFICA. PACTO FEDERATIVO. CONCRETUDE DO DITAME CONSTITUCIONAL. DECLINAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA.
1. A presença da Junta Comercial do Estado do Pará no polo passivo da ação atrai a competência da Justiça daquele Ente federativo para julgar o feito.
2. A Junta Comercial do Estado do Pará passou a integrar a Administração Indireta como Autarquia Estadual a partir da edição da Lei no 4.414, de 24 de outubro de 1972, daquele Estado.
3. Quanto à competência, o art. 111, I, “b” do Código Judiciário do Estado do Pará dispõe incumbir à Vara Pública Estadual o julgamento das causas em que forem interessadas as Autarquias Estaduais.
4. A referida norma concretiza o ditame constitucional referente ao pacto federativo e à autonomia de cada Estado da Federação, consoante os arts. 18, 125 e 126 da CF/88, e, em consequência, prevalece sobre outras regras de competência.
5. Registre-se não ser desconhecido o teor do art. 52, parágrafo único, do CPC/15, que prevê que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. Contudo, tal previsão tem eficácia quando a ação é intentada em uma comarca do Estado demandado, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5492 que, entre outros pedidos, questionava a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC/15.
6. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal acolhida. Declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, local em que estabelecida a Apelada.